Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL SUPERIOR A 11H PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONEXÃO INTERNACIONAL. DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A preliminar sobre a suspensão do feito pelo prazo de 120 dias, em razão da pandemia da COVID-19, não merece prevalecer, pois no âmbito do TJDFT os atos processuais estão sendo realizados de maneira virtual, conforme estabelece a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Rejeita-se a preliminar.
II. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
III. O atraso em 11h para a chegada ao destino, sem qualquer tipo de assistência da parte recorrida, resultante de alteração unilateral de conexão internacional, ocasiona aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, com habilidade para afrontar os atributos da personalidade, dada a frustração e ansiedade em que se encontra o passageiro diante da situação. Desse modo, configurado o dano moral, na hipótese.
IV. Quanto ao valor arbitrado, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, punição e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
V. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 como suficiente para, diante das circunstâncias do concreto, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VII. Recurso conhecido e provido para fixar o quantum indenizatório, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.